Tribunal: TJSP
Processo: 1022038-67.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Servidor Público Municipal de Ribeirão Preto - Visa o pagamento de intervalos intrajornada , equivalente a uma hora diária, durante o período trabalhado - Sentença que julgou improcedente o pedido – Autor que trabalha em regime de plantão das 09h00 as 19h00 aos finais de semana e feriados – Regime diferenciado - Autor que ainda trabalha em regime

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Servidor Público Municipal de Ribeirão Preto - Visa o pagamento de intervalos intrajornada , equivalente a uma hora diária, durante o período trabalhado - Sentença que julgou improcedente o pedido – Autor que trabalha em regime de plantão das 09h00 as 19h00 aos finais de semana e feriados – Regime diferenciado - Autor que ainda trabalha em regime diferenciado de plantão e menos de 40 horas semanais - Compensação da jornada ininterrupta por maior tempo de descanso – Autor trabalha 12 horas aos finais de semana e feriados - Nos dias úteis o autor não trabalha – Sentença mantida.

Recurso improvido